Tribunal: TJSP
Processo: 1523870-34.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Recurso da Defesa – Absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Os depoimentos dos policiais e as demais provas acostadas aos autos são suficientes para a comprovação dos fatos – Ademais, as circunstâncias da infração penal evidenciam que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do bem – Conclui-se que o dolo da receptação pode ser

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Recurso da Defesa – Absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Os depoimentos dos policiais e as demais provas acostadas aos autos são suficientes para a comprovação dos fatos – Ademais, as circunstâncias da infração penal evidenciam que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do bem – Conclui-se que o dolo da receptação pode ser extraído da própria conduta do agente, que não apresentou qualquer justificativa para a posse do bem, e das circunstancias da infração – Precedentes desta Colenda Câmara – Reconhecimento de crime impossível – Inadmissibilidade – isto porque o crime consumou-se, não havendo que se cogitar em ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto (CP, art. 17) – Penas e regime prisional adequados à espécie - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523870-34.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARXSUEL
DA CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARXSUEL DA
CONCEIÇÃO, mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-34.2019.8.26.0228 -Voto no 40.773
2
Apelação Criminal no 1523870-34.2019.8.26.0228
Apelante: Marxsuel da Conceicao
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Darlison Lima dos Santos e Jarlison Lima dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 40.773
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Recurso da Defesa
Absolvição por insuficiência probatória Inadmissibilidade Os
depoimentos dos policiais e as demais provas acostadas aos autos
são suficientes para a comprovação dos fatos
Ademais, as
circunstâncias da infração penal evidenciam que o réu tinha plena
ciência da origem ilícita do bem Conclui-se que o dolo da
receptação pode ser extraído da própria conduta do agente, que
não apresentou qualquer justificativa para a posse do bem, e das
circunstancias da infração Precedentes desta Colenda Câmara
Reconhecimento de crime impossível Inadmissibilidade isto
porque o crime consumou-se, não havendo que se cogitar em
ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto
(CP, art. 17) Penas e regime prisional adequados à espécie -
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Marxsuel
da Conceição, contra a r. decisão de fls. 220/223 cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30
do salário mínimo.
Inconformada, recorre a ilustre Defesa, com razões de
apelação às fls. 260/265 nas quais requer a absolvição por insuficiência probatória
ou atipicidade de conduta, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII do CPP.
Alternativamente, busca o reconhecimento do crime impossível, assim como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-34.2019.8.26.0228 -Voto no 40.773
3
redução da pena imposta.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 270/273).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 279/288, apresentando parecer pelo desprovimento do recurso
defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 3 de outubro de 2019, às
09:00 h, nesta Capital, no Bairro Jardim São Luiz, na Rua Aribugu, altura do
número 1, Jarlison Lima dos Santos, agindo conjuntamente e com unidade de
desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu para eles, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma, os seguintes bens: a) uma caminhonete
Hyundai, placa EZL 1840, com carga, conduzida por João Júlio Rodrigues de
Oliveira; b ) um aparelho de telefone celular, um relógio e uma carteira com
documentos de João Júlio Rodrigues de Oliveira; c) dois aparelhos de telefones
celulares de Paulo Ricardo Nunes de Santana.
Consta também que na mesma data, pouco depois, na
Rua Projetada, altura do número 1, o ora apelante Marxsuel da Conceição e
Darlison Lima dos Santos, agindo conjuntamente e com unidade de desígnios,
adquiriram e receberam, em proveito próprio e alheio, a carga da caminhonete
Hyundai, acima mencionada, roubada por Jarlison.
Segundo se apurou, João Júlio era motorista da
caminhonete e Paulo Ricardo era seu auxiliar. Eles estacionaram o veículo na Rua
Aribugu com a finalidade de descarregarem a carga. Neste momento, JARLISON,
acompanhado de dois comparsas não identificados, abordou-os. Ele apontou uma
arma de fogo para as vítimas e anunciou o assalto. JARLISON e seus comparsas
pegaram os celulares e carteiras das vítimas. Na sequência, entraram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-34.2019.8.26.0228 -Voto no 40.773
4
caminhonete delas e fugiram, levando a carga que nele se encontrava. As vítimas
acionaram a Polícia Militar. Mais tarde, Policiais flagraram os três acusados, entre
eles o apelante, descarregando a carga da caminhonete na Rua Projetada, altura do
número 1.
Estes são os fatos.
A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão
em flagrante de fls. 08, boletim de ocorrência de fls. 16/20, 48/52, auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 23/24, 53, 114/115, assim como pelas demais provas
acostadas aos autos.
A autoria, de igual forma, restou bem delineada.
Na fase judicial, o acusado negou a prática delitiva.
Disse que foi encontrado em cima de uma laje por policiais militares, asseverando
que nada fazia no local. Afirmou que em razão de ser possuidor de antecedentes
criminais foi levado à Delegacia de Polícia (fls. 217 sistema Saj).
Tal negativa, no entanto, restou isolada no decorrer da
instrução criminal.
Isto porque a testemunha de acusação, o policial
Benjamin Schneiker dos Santos, em relatos firmes e coerentes, esclareceu que ele e
seu colega de farda atenderem uma ocorrência de roubo quando se deparam com o
réu e outros agentes descarregando a carga do veículo roubado, salientando, ainda,
que o telefone celular de uma das vítimas foi encontrado na posse do réu ora
apelante (fls. 217 sistema Saj).
Por seu turno, as testemunhas de acusação, as vítimas do
roubo, João Júlio Rodrigues de Oliveira e Paulo Ricardo Nunes de Santana na fase
administrativa, confirmaram que o veículo e a carga foram subtraídos na data dos
fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-34.2019.8.26.0228 -Voto no 40.773
5
Como se vê, a prova oral, especialmente os relatos dos
policiais ouvidos, assim como as demais provas acostadas aos autos são suficientes
para a comprovação dos fatos.
E não é demais lembrar que depoimentos de agentes da
lei, sejam policiais civis, militares ou, até mesmo, guardas municipais, reputam-se
plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha, principalmente quando
colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais,
não
se
vislumbra
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra
pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso
testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no
momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais
militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições profissionais,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos
acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa
prova. Os policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-34.2019.8.26.0228 -Voto no 40.773
6
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos
autos qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos
agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não
possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP

Re.
Des.
Freitas
Filho

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Ademais, a prova do conhecimento da origem espúria do
bem pelo réu pode ser extraída de sua própria conduta e de todas as circunstâncias
que permearam a prática delitiva. É que o acusado; foi surpreendido na posse de
objetos anteriormente roubados, asseverando que não participara do
descarregamento deste, versão que se apresentou pueril e inverossímil.
Todas essas circunstâncias indicam que o apelante, de
fato, possuía ciência ou era muito provável de imaginar que a procedência do bem
não era lícita. Caberia ao réu o ônus de provar que, remotamente, desconhecia a
gênese criminosa daqueles bens, ainda mais diante dos fortes indícios que sopesam
em seu desfavor.
No ensejo, confira-se o entendimento deste E. Tribunal:
“Também não se pode olvidar que a prova do
conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode ser
extraída da própria conduta do agente, que não apresenta qualquer justificativa
para a posse do bem, e das circunstâncias da infração. A receptação, via de regra,
é cometida na clandestinidade, de modo que a prova indiciária, desde que razoável,
como ocorre na espécie, é suficiente para demonstrar o dolo do agente e embasar
um decreto condenatório” (TJSP Rel. Des. Tristão Ribeiro 5a Câmara Criminal
Apelação no 3004999-33.2013.8.26.0084 j. 11/09/2014).
“Não se perca de vista que a caracterização do dolo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-34.2019.8.26.0228 -Voto no 40.773
7
crime de receptação é sempre difícil, sendo de capital importância, assim, o exame
das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o julgador a lançar mão de
indícios. E, no caso, os indícios e as evidências militam em desfavor do acusado”
(TJSP
Rel. Des. Pinheiro Franco
5a Câmara Criminal
Apelação no
0005541-19.2010.8.26.0372 j. 10/08/2013).
Não há que se falar, pois, em absolvição por
insuficiência probatória.
Do mesmo modo, inviável a desclassificação do crime
de receptação dolosa para a figura culposa, quando preenchidas , no plano fático, as
elementares do tipo, com a aquisição de coisa que "sabia ser produto de crime".
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação - Artigo 180,
caput, do Código Penal - Absolvição - Descabimento - Autoria e materialidade
devidamente comprovadas pelos substratos amealhados durante a instrução
criminal - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e
materialidade comprovadas - Acusado foi surpreendido na posse da res furtivae -
Desclassificação para modalidade culposa - Não cabimento - Plena consciência da
conduta ilícita - Dolo comprovado - Aplicação do princípio da insignificância -
Inadmissibilidade - Condenação mantida - Dosimetria penal acertada - Concessão
da benesse prevista no artigo 44 do Código Penal e regime prisional
adequadamente cominados - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0000791-
97.2013.8.26.0491; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Rancharia - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/09/2017;
Data de Registro: 19/09/2017.
Igualmente não há que se falar em crime impossível, na
medida em que não há nenhuma possibilidade fática/jurídica de seu
reconhecimento, não havendo que se cogitar em ineficácia absoluta do meio ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-34.2019.8.26.0228 -Voto no 40.773
8
absoluta impropriedade do objeto à luz do disposto no artigo 17 do Código Penal.
Nessa mesma linha bem salientou o Dr. Procurador de
Justiça oficiante: “... Correta, portanto, a condenação do réu apelante pelo crime de
receptação, não havendo que se falar em crime impossível, até porque, nos termos
do artigo 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando, por ineficácia
absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-
se o crime, fato que não se verificou no caso dos autos, já que não houve absoluta
impropriedade do meio empregado à execução do crime ou dos bens subtraídos...”.
Assim, a condenação do acusado pelo cometimento do
delito de receptação foi, pois, correta resposta às provas dos autos.
Em relação à dosimetria da pena, nenhum reparo deve
ser feito.
Em primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do
mínimo legal, diante das circunstâncias em que o delito foi praticado.
Em segunda fase, a reprimenda fora majorada em
mais 1/6 em virtude da presença da agravante da reincidência, tornando-se definitiva
nesses termos pela ausência de outras circunstâncias modificadoras.
Ante a reincidência do réu, deve ser mantido o regime
inicial de cumprimento de pena mais gravoso, no caso, o semiaberto, sendo
impossível o abrandamento do regime prisional para o aberto, não obstante as penas
finalizadas não alcancem 04 anos de reclusão, à luz do disposto no artigo 33,
parágrafo terceiro, do Código Penal.
Da mesma forma, inviável a concessão da substituição
de pena, em observância ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal,
porquanto a substituição da pena reclusiva não se mostra socialmente recomendável
à espécie, como acima aludido, o réu possuidor ser reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-34.2019.8.26.0228 -Voto no 40.773
9
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por MARXSUEL DA CONCEIÇÃO, mantida a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator